Tribunal: TJDFT
Processo: 0718613-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, arguiu-se violação ao Princípio da Dialeticidade. Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12